Tribunal: TJES
Processo: 0014356-07.2019.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Feminicídio; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014356-07.2019.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CHARLES NERY MARVILA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISO
S
II,
IV
E VI
, DO C
ÓDIGO
P
ENAL
. 1. EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S

DO MOTIVO FÚTIL
E
DO
RECURSO QUE DIFICULTE/
IMPOSSIBILITE
A DEFESA DA VÍTIMA
. INVIABILIDADE. I
NDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
2
. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
1. As qualificadoras pelas quais o réu foi pronunciado somente poderiam ser excluídas se manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. Portanto, no caso, demonstrados os indícios sobre a existência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificulte a defesa da vítima, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. 2. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de recurso em sentido estrito interposto por
CHARLES NERY MARVILA
, em face da decisão de fls. 159/161-verso dos autos físicos, prolatada pelo
Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
da
Comarca
de
Cachoeiro de Itapemirim
.

A

denúncia
de
fls. 02/03
dos autos físicos
, narrou, em resumo, que, no 01de dezembro de 2019, por volta das 05h00min, na Rua Paulina Simonato, n° 66, bairro Agostinho Simonato, n
a cidade de Cachoeiro de Itapemirim
, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, agindo com evidente
animus necandi
, matou sua companheira, a vítima Huana Pereira Rody Bastos Fardim, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dela.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o
d
enunciado,
também
agindo com
animus necandi
, tentou matar a vítima Diogo Silva de Oliveira por motivo fútil.

Nessa senda, tem-se da exordial que o d
enunciado e a vítima Huana eram casados, possuíam uma filha menor em comum e estavam residindo no bairro Agostinho Simonato há cerca de um mês, sendo que a vítima Diogo era vizinho do casal.

Consta que o relacionamento dos dois era conturbado e que frequentemente os vizinhos escutavam brigas do casal.

Nessa linha, no dia do crime, narra a denúncia que o denunciado apoderou-se de uma faca, imobilizou Huana e passou a desferir golpes contra ela, momento em que a vítima começou a gritar por socorro, vindo a acordar o vizinho Diogo, o qual se dirigiu à residência do casal para socorrê-la.

Ao chegar no local para ajudar Huana, o denunciado, ainda de posse de faca, tentou golpear Diogo no peito, porém, a vítima desviou e acabou sendo atingid
a
por um golpe no ombro. Destaca-se que o
d
enunciado apenas não continuou a agredir a vítima Diogo, uma vez que es
s
a
correu para a rua pedindo ajuda, sendo socorrid
a
por vizinhos, que
a
conduziram ao
h
ospital.

Por sua vez, consta que a

ofendida
Huana foi atingida por um total de 21 (vinte e uma) facadas,
o que foi causa
eficiente de sua morte.

Aduz, ainda, que, a
pós cometer o crime, o
d
enunciado tentou provocar a própria morte, desferindo facadas contra si.

Consta na exordial
que o crime de homicídio teve motivação fútil (art. 121, §2°, II, do CP), já que foi cometido por motivo claramente desproporcional, simplesmente porque o acusado imaginou que
a vítima o estaria traindo. Do mesmo modo, a qualificadora se aplica à tentativa contra a vítima Diogo, eis que o acusado tentou lhe matar por ele simplesmente interferir nas agressões contra Huana, tentando ajudá-la.

Consta que r
estou configurada, ainda, a qualificadora
do
recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista o
d
enunciado ter utilizado sua maior força física para imobilizar a vítima Huana e esfaqueá-la por diversas vezes, sem que ela pudesse esboçar qualquer reação.

Por fim,
aduz
a inicial
que
o crime de homicídio foi praticado por razões de condição de sexo feminino,
uma
vez que o denunciado era marido da vítima e resolveu matá-la por ciúmes, tratando-se de evidente violência doméstica.

Diante da prática delituosa acima descrita, o ora recorrente foi denunciado nas sanções do artigo 121, §2°, inciso
s
II, IV e VI,
c/c
art
igo
§2°-A,
inciso I
(vítima Huana Pereira Rody Bastos Fardim)
,
e
do
art
igo
121, §2°, inciso II,
c/c
art
igo
14,
inciso
II
(vítima Diogo Silva de Oliveira)
, todos do Código Penal.

P
osteriormente,
na
decisão
de
fls.
159
/
161-
verso
dos aut
os físicos,
Charles Nery Marvila foi

pronunciado
nas sanções do
artigo 121, §2°, incisos I
I,
IV
e VI, do Código Penal
(
vítima Huana Pereira Rody Bastos Fardim)
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. Lado
outro, foi impronunciado em relação ao crime previsto no art
igo
121, §2º, inciso II, c/c art
igo
14, II, do Código Penal (vítima Diogo Silva de Oliveira)

O Recorrente, ao apresentar
razões recursais
às fls.
171
/
180

(dos aut
os físicos)
,

pugnou
pelo
decote
d
as qualificadoras
dos incisos I
I

(motivo
fútil
)
e IV
(recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido)
do §2º do artigo
121 do Código Penal.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

E
m relação ao
pedido de exclusão d
e
qualificadora
s,
como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
elas
só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, na presente fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o Colendo Superior Tribunal de Justiça têm se manifestado:

“
[...
]
A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o tribunal do júri.”
(TJES; RSE 0008837-47.2011.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

“
[...
]
A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que
a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.

[...]
Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima.” (STJ; AgRg-AREsp 2.156.048; Proc. 2022/0195008-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2023)

Nesse contexto
, o
motivo fútil
consiste na motivação insignificante e na desproporcionalidade entre os motivos que conduziram o agente e a sua conduta.
Por
sua vez
,
r
ecurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido

significa
dizer que
a parte foi impedida de esboçar qualquer reação, o que a coloca num patamar de vulnerabilidade muito maior.

Dito isso,
atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de
indícios suficientes da existência
da
s
qualificadora
s
, verifico que consta
m
nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado em razão de motivo
fútil
e
mediante
r
ecurso que dificult
ou
ou torn
ou
impossível a defesa d
a
ofendid
a
.

Por oportuno, com

o
bjeti
vo de
apresentar
as razões
do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos,
os indícios
suficientes de existência
da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e
do
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Nesse particular,

a qualificadora
por

motivo fútil

se encontra fundada em elementos probatórios constantes nos autos e que podem legalmente caracterizá-la, senão vejamos.

O irmão da vítima Ruan Pereira Rody Bastos,
ao ser ouvido
em juízo
, declarou o seguinte sobre os fatos:

“
[...
]
que chegaram de um show na madrugada, discutiram e ele matou ela por ciúmes;
que minha irmã estava morando em outra casa um mês antes do acontecido e ela não estava morando com ele; que ela se mudou para outra casa; que quando fui pegar as roupas dela, não tinha roupas dele; que eles não estavam morando junto; que no dia do show ele foi na casa dos pais dele, lá ele trocou de roupa, tomou banho e deixou a filha dele e foi no show; que não convivia muito com minha irmã; que já vi
u
eles discutindo,
que ela reclamava com minha mãe; que ela falava que ele
a
chantageava porque ele pagava a pensão da menina e ele falava que se ela ficasse com outra pessoa ele cortava a pensão e ameaçou ela de morte;
que
ela chegou a comentar com a mãe que estava com medo dele;
ele não aceitava a separação, eles tinham uma filha, estava na casa dos pais dele
[...];
que
eles sempre discutiram e que teve gente que
já
presenciou o acusado batendo em sua irmã;

[...].
”

Por sua vez,

no seu interrogatório em
sede policial (fls. 08/
08-verso
dos autos
do inquérito policial
),
o acusado Charles Nery Marvila
declarou
que “o interrogado e HUANA ficaram juntos um ano e voltaram agora; QUE voltaram a ficar juntos e morar juntos; QUE o interrogado conseguiu uma casinha em Agostinho Simonato;
que o interrogado
desconfiou de alguma coisa, de que HUANA o estaria traindo”.

Desse modo, coaduno com o entendimento de que “
o homicídio motivado, em tese, por ciúmes pode caracterizar futilidade (STJ, RESP nº 1743740/MG), razão pela qual cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil
(TJ/MT, N. U 1011042-17.2021.8.11.0000)” (TJMT; RSE 1023762-41.2020.8.11.0003; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 15/11/2022; DJMT 20/11/2022).

Prosseguindo, a defesa requer também o

decote
da qualificadora
prevista no
artigo
121, §2°, inciso IV
,
do Código Penal,
referente ao recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, contudo,
também não lhe assiste razão
.

Nesse particular, o policial militar Luiz Carlos Viana da Silva, ouvido à fl. 02 dos autos do inquérito policial, disse o seguinte:

“
[...
]
que chegando ao local foi feito contato com um casal identificados respectivamente como DAYANA ALVES DO ROZARIO e DIOGO SILVA DE OLIVEIRA;
que DIOGO estava com ferimento no ombro feito por faca, e disse que na madrugada do dia 01/12/2019 por volta das 4:00 hrs, ouviu de sua casa gritos e pedidos de socorro de sua vizinha; que, quando chegou ao local viu CHARLES NERY MARVILA, com uma faca apunhalando sua esposa identificada como HUANA PEREIRA RODY BASTOS FARDIN

[...]
”.

Em juízo
, o referido policial
confirmou o depoimento supramencionado.

Por sua vez, Diogo Silva de Oliveira,
vizinho do casal,
ouvido às fls. 03/03-verso dos autos do inquérito policial,
declarou que:

“
[...
] por volta das 05h30min do dia primeiro de dezembro do corrente ano, o declarante e sua esposa, DAYNA ALVES, já acordados, passaram a escutar barulhos, socos tipo brigas de casal, entre seus vizinhos; que a vítima, HUANA chegou a gritar o nome do declarante pedindo socorro; que de imediato foi atender o pedido de socorro de HUANA; que chegando ao local, com a porta aberta, foi entrando onde
deparou com CHARLES, com HUANA imobilizada, esfaqueando a mesma
; [...].”

A também vizinha do casal Dayana Alves do Rozário, à fl. 54 dos autos do inquérito policial, manifestou-se no seguinte sentido:

“
QUE, a declarante e seu companheiro estavam em casa dormindo, quando
foram acordados com gritos de socorro e socos na parede, vindos da casa ao lado; QUE, o companheiro da declarante foi até a casa dos vizinhos para ver o que estava acontecendo; QUE, a declarante ficou sabendo que quando seu companheiro DIOGO, passou por uma janela da casa do vizinho, viu ele esfaqueando a esposa
; QUE, o DIOGO tentou entrar na casa, mas a porta estava travada com um sofá atrás; QUE, quando o DIOGO conseguiu abrir a porta, o vizinho, que foi identificado posteriormente como sendo
CHARLES NERY MARVILA, parou de esfaquear a esposa e partiu para cima de DIOGO
, que num primeiro momento conseguiu se desvencilhar, mas depois acabou sendo atingido por um golpe na altura do ombro esquerdo; [...].”

O irmão da vítima Ruan Pereira Rody Bastos,
ao ser ouvido
em juízo
, declarou
que:

“
[...
]
eles sempre discutiram e que teve gente que
já
presenciou o acusado batendo em sua irmã;

que sua irmã era baixa e que era
pouca coisa gorda

[...].
”

A testemunha de defesa Geraldo Pinheiro, em juízo, declarou que viu a vítima apenas umas duas ou três vezes e a impressão que ficou foi a de que ela teria “mais
corpo”
do que
o réu
,
mas não
mais
força,
uma vez que
isso não sabe precisar.

Desse modo, depreende-se que
existem provas nos autos no sentido de que o crime teria sido cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, visto que, do conjunto probatório já citado, a ofendida e o réu teriam voltado de um show de madrugada e, mesmo havendo briga entre eles,
há
a
probabilidade de que a vítima não estivesse esperando ser atacada por seu companheiro
por meio de

21 (vinte e uma) facadas
, razão pela qual
o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. Feminicídio. Decisão de pronúncia.
Pleito recursal de afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima
. Golpes de faca que foram supostamente efetuados quando o réu e a vítima confraternizavam, ingerindo bebida alcoólica, com dois amigos.
Probabilidade de que a vítima não estivesse, naquelas circunstâncias, esperando ser atacada pelo réu, que era seu companheiro. Qualificadora que não se mostra, neste momento processual de mero juízo de admissibilidade da acusação, manifestamente improcedente.
Recurso não provido.” (TJPR; RecSenEst 0000930-85.2022.8.16.0176; Wenceslau Braz; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira; Julg. 25/03/2023; DJPR 30/03/2023)

Assim, estando o reconhecimento de tal qualificadora fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão.

Desse modo,

e
m face do conteúdo probatório coligido não autorizar
o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da ofendida
,
o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato praticado
pelo recorrente
ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

I
sso porque, a
essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)